Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-77.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001241-77.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHEFE DA 22ª CIRETRAN DE TANGARÁ DA SERRA MT- JUAREZ TIEL (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0020-33 (APELANTE), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MAYLLON RODRIGO DA SILVA - CPF: 031.432.621-92 (APELADO), JULIANA ABRAHAO DA LUZ - CPF: 036.810.631-41 (ADVOGADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MÉRITO - EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas.

Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença para denegar a segurança vindicada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº
1001241-77.2019.8.11.0055
impetrado por
Mayllon Rodrigo da Silva
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade referente ao exercício de 2019, sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença apelada denegou a segurança, revogando a liminar anteriormente concedida que assegurava ao impetrante o direito de licenciar seu veículo, sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Contrariado, o órgão Estadual de Transito – DETRAN/MT, suscita, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré—constituída, o não cabimento da discussão acerca das nulidades das multas de transito em sede de mandado de segurança, e ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento(ID. 32598311).

O impetrado em suas contrarrazões recursais requereu o desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID. 32598315)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para delimitar o licenciamento relativo ao ano de 2019 (ID. 40650977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA APELAÇÃO DO DETRAN/MT

V O T O

M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação contra sentença que considerou legítimo condicionar a renovação de licença veicular, ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito, ante a falta de comprovação de prévia notificação ou não.

Extrai-se dos autos que o impetrante é proprietário de um automóvel FORD FUSION, cor branca, ano/modelo 2010/2010, placa: NJT-0455, RENAVAN 00211250163, e sobre ele recaem duas penalidades de auto de infração de transito.

Narrou, na inicial, ter sido proibido de obter o licenciamento do veículo referente ao ano de 2019, tendo o órgão estadual condicionado a sua expedição ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo.

No entanto, deixou de juntar o extrato do veículo emitido pelo site do Detran para comprovar que nenhuma notificação de autuação não foi realizada por duas vezes (dupla notificação) até a data da distribuição do
mandamus
.

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas, a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Não estamos a tratar de prova diabólica, pois embora seja um fato negativo pode ser provado, já que é possível requerer junto ao órgão coator informações sobre o caso.

Se houver demora ou recusa, há ainda a possibilidade de se requerer a prova, em juízo, quando da impetração da inicial, nos termos do §1º, do artigo 6º da Lei 12016/2009,
in verbis
:

“Art. 6
o
A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1
o
No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a demanda, então, carece de provas, o que contraria a natureza do mandado de segurança.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano. 2. A matéria de fundo do mandamus é a demonstração de plano do direito líquido e certo evidenciado pelas documentações necessárias a fim de comprovar a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora. Caso contrário, o indeferimento da inicial é medida que se torna necessária. (N.U 1037796-09.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

É sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

No caso em tela, a demanda prescinde de dilação probatória, visto que há necessidade de verificar se houve ou não o recebimento das multas. Assim, resta prejudicada a comprovação da liquidez de seu pedido, uma vez que o Impetrante não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída, bem como não faz prova do seu direito líquido e certo.

Em que pese, seja ilegal condicionar o licenciamento veicular ao pagamento de multas de transito quando não ocorra a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, cumpre ressaltar que o impetrante não conseguiu nos autos demonstrar a falta da dupla notificação.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula nº 127).

Ainda sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si que deve ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, da análise detida dos autos constata-se a ausência de documentos que comprovem a ausência de dupla notificação do impetrante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos de fiscalização em Mato Grosso, sendo esta indispensável para validar o processo administrativo no que tange ao direito de ampla defesa e contraditório.

Com essas considerações,
não há que se falar em
ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora
, já que não restou comprovado nos autos a ciência do impetrante
.

Assim, comprovada a dupla notificação não há que se falar em ilegalidade.

E por fim, no que se refere a ausência de delimitação do ano para o licenciamento razão assiste ao apelante, sendo certo que o licenciamento veicular é anual, e o impetrante pugnou pela expedição do licenciamento do veículo do ano de 2019, sem o condicionamento de pagamento das multas impostas, o que não ficou declarado expressamente na sentença debatida, entretanto, devido a denegação da segurança, resta prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DOU PROVIMENTO
,
RETIFICANDO
a sentença, para denegar a segurança vindicada, ante a falta de comprovação da não notificação.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame
,
RETIFICO
a sentença reexaminada, para denegar a segurança vindicada, ante a não comprovação da não notificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020